Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732950-35.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISMATEX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, AQUILES DA ROCHA, IVANA MARIA WERNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê que o juiz suspenderá o curso da execução, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 2. A prescrição intercorrente pode “ser decretada em execuções fiscais iniciadas anteriormente à edição da Lei n. 11.051/2004, que a instituiu no âmbito da Lei de Execuções Fiscais, pois trata-se de matéria processual, de aplicação imediata, a alcançar os processos em curso quando da publicação da lei que a instituiu”. (Acórdão 1828427, 00086174819988070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 6/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024). 3. Embora a o Tema 566 dos recursos repetitivos estabeleça o dever do juiz de declarar a suspensão da execução fiscal, o acórdão proferido no julgamento do REsp 1340553/RS deixa claro que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado e/ou a inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o juízo, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da Lei 6.830/80. 4. No caso, o processo permaneceu aproximadamente 13 anos (entre 2004 e 2017) sem qualquer diligência frutífera para citação dos executados, o que, sem dúvidas, indica a consumação do prazo prescricional intercorrente. 5. Ademais, a Fazenda Pública possui o dever de impulsionar as execuções que ajuíza; deve atuar com diligência e eficiência para a satisfação da sua pretensão, sob pena de lhe ser conferido tratamento privilegiado com relação às outras partes e tornarem-se imprescritíveis as ações executivas fiscais. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 40 da Lei de Execuções Fiscais e 240, §3o, do Código de Processo Civil, além de inobservância ao quanto decidido pelo STJ no tema 566 dos recursos especiais repetitivos. Defende a inocorrência de prescrição intercorrente, pois a paralisação do curso do processo decorreu, no caso, de inércia judicial não imputável à Fazenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 40 da Lei de Execuções Fiscais e 240, §3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Na hipótese, diante da tentativa infrutífera de citação dos executados, o Distrito Federal requereu a citação por meio de oficial de justiça (ID 16630795 do processo 0026973-86.2001.8.07.0001), o que foi deferido pelo juízo em 26/10/2004, com a expedição do mandado. O processo ficou paralisado até 19/12/2017, quando foi encaminhado para digitalização. Em 02/05/2018, foi juntado ao PJE e em 11/05/2020 o Distrito Federal foi intimado para que requeresse aquilo que fosse de seu interesse. O processo permaneceu aproximadamente 13 anos (entre 2004 e 2017) sem qualquer diligência frutífera para citação dos executados, o que, sem dúvidas, indica a consumação do prazo prescricional intercorrente.” (ID 69147899). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou o STJ: “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. No que concerne ao pedido de aplicação das teses fixadas no Tema 566/STJ, aquela Corte Superior assentou no aludido paradigma (REsp repetitivo no 1.340.553/RS): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). O acórdão recorrido assim fez constar: "Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1340553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da Lei 6.830/80 são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, nos termos do art. 244 do Código de Processo Civil (CPC): 'Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade'. (...) Embora a tese estabeleça o dever do juiz de declarar a suspensão da execução fiscal, o acórdão proferido no julgamento do REsp 1340553/RS deixa claro que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado e/ou a inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o juízo, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da Lei 6.830/80.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento do STJ. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012